Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600705-18.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
05/05/2022
Número: 0600705-18.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/01/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600705-18.2020.6.16.0155
Assuntos: Corrupção Eleitoral, Divulgação de Propaganda Eleitoral no Dia da Eleição
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600705-
18.2020.6.16.0155 que, devidamente comprovada a materialidade, autoria e tipicidade delitiva, e não
havendo qualquer causa excludente da responsabilidade criminal do réu, julgou procedente a
pretensão punitiva veiculada na denúncia, a fim de condenar o réu Nelson Ferreira Gois pela
prática do crime previsto no art. 39, § 5º, II, da Lei 9504/97, em razão da qual lhe aplicou a pena
restritiva de liberdade de seis meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
com multa de cinco mil UFIR; e pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, em
razão da qual lhe aplicou a pena restritiva de liberdade de um ano de reclusão, com cinco dias-
multa, sendo cada dia multa fixado em um trigésimo do salário mínimo nacional vigente ao tempo
dos fatos e substituiu a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com base no
art. 44 do Código Penal, segundo os termos constantes na fundamentação e concedeu ao réu o
direito de recorrer em liberdade, conforme exposto na fundamentação. (Ação penal pública
incondicionada movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Nelson Ferreira Gois e
Claudinei Gonçalves, sendo o primeiro denunciado como incurso nas sanções do art. 39, §5º, II, da
Lei 9504/97, e no art. 299 do Código Eleitoral e Claudinei Gonçalves como incurso nas sanções do
art. 299 do Código Eleitoral, tendo Claudinei sido beneficiado por suspensão condicional do
processo. O Sr. Nelson foi preso em flagrante delito, pela prática do crime de divulgação de
qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, uma vez que
distribuía santinhos próximo ao colégio eleitoral no dia das eleições e dar, oferecer, prometer,
solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para
obter ou dar voto - art. 299 , uma vez que deu R$ 20,00 ao eleitor Claudinei Gonçalves, o qual
estava, no dia da eleição, próximo do colégio estadual Ivanete Martins, que é local de votação, no
Município de Piraquara/PR; ref.: Habeas Corpus Criminal nº 0600851-39.2020.6.16.0000, Carta
Precatória Criminal nº 0600575-02.2020.6.16.0002, Habeas Corpus Criminal 0600056-
96.2021.6.16.0000)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON FERREIRA GOIS (RECORRENTE)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42951
996
04/05/2022 21:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.655

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600705-18.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: NELSON FERREIRA GOIS
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - OAB/PR0068775
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO PENAL. COMPRA DE
VOTOS. BOCA DE URNA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA
C A U S A . N Ã O C O N F I G U R A D A S .
S U P E R V E N I Ê N C I A . S E N T E N Ç A
C O N D E N A T Ó R I A .
P E D I D O S
PREJUDICADOS. GRAVAÇÃO. POLICIAIS
MILITARES. PROVA ILÍCITA. NÃO
C O N F I G U R A D A .
S U S P E N S Ã O
CONDICIONAL DO PROCESSO. DIREITO
SUBJETIVO. NÃO CONFIGURADO. PENA
ALTERNATIVA. MÍNIMA SUPERIOR A UM
ANO. IMPOSSIBILIDADE DE SURSIS
PROCESSUAL. COMPRA DE VOTOS.
PROVA FRÁGIL. DÚVIDA EM FAVOR DO
RÉU. DELITO REMANESCENTE. PENA
MÍNIMA INFERIOR A UM ANO. REMESSA.
TITULAR AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE.
S U S P E N S Ã O C O N D I C I O N A L D O
PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não se configura como inepta a denúncia
que contêm todos os pressupostos legais e
é clara, precisa e completa permitindo o
pleno exercício do contraditório e ampla
Num. 42951996 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

defesa.

2. Verifica-se a justa causa para a
propositura da ação penal quando do
contexto fático é possível extrair elementos
mínimos acerca da materialidade e autoria
delitivas.

3. A superveniência de sentença
condenatória torna prejudicadas as
alegações de falta de justa causa e inépcia
da denúncia, haja vista a insubsistência do
exame de cognição sumária, relativo ao
recebimento da denúncia, em face de
posterior sentença de cognição exauriente.
Precedentes STJ.

4. A interceptação ambiental realizada por
terceiro em local público configura prova
lícita, porquanto a natureza do local retira a
expectativa de privacidade. Precedentes
TRE/PR.

5. A suspensão condicional do processo
não configura direito subjetivo do réu, mas
poder-dever do titular da ação penal, a
quem compete, com exclusividade, sopesar
a possibilidade de aplicação do instituto.

6. O critério temporal objetivo para
concessão do sursis processual é a pena
mínima inferior ou igual a um ano, seja ela
de qualquer espécie. Assim, a previsão de
pena alternativa de prestação de serviço à
comunidade no preceito secundário do tipo
penal, que mantenha a mesma margem
legal mínima da pena privativa de liberdade,
deve ser utilizada como parâmetro para
aferição do preenchimento do requisito
temporal objetivo.

7. Impõe-se a absolvição do réu pelo delito
capitulado no art. 299 do Código Eleitoral
quando os elementos de prova não são
suficientes a estabelecer culpa que suplante
a dúvida extraída do caso concreto acerca
da efetiva perpetração do crime, hipótese
que deve militar a favor do acusado.

8. É cabível a suspensão condicional do
processo na procedência parcial da
pretensão punitiva, conforme Súmula 337
do STJ, motivo pelo qual remanescendo
Num. 42951996 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

delito cuja pena mínima cominada seja
inferior a um ano, deve o feito ser remetido
ao titular da ação penal para análise da
possibilidade de oferecimento da proposta.

9. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal interposto por NELSON FERREIRA GOIS contra
sentença que o condenou como incurso nas penas dos art. 39, § 5º, II da Lei nº 9.504/97 e art.
299 do Código Eleitoral, fixadas, respectivamente, em seis meses de detenção e multa de cinco
mil UFIR e um ano de reclusão e cinco dias-multa, no mínimo legal, substituídas as privativas de
liberdade por restritivas de direitos.

Inconformado, o réu recorreu (id. 42828799), aduzindo, preliminarmente, a inépcia
da denúncia; ausência de justa causa, ilegalidade da prova em síntese, nulidade em razão do
não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo e, no mérito, em síntese, a
ausência de prova da materialidade, do dolo e do elemento normativo do tipo; a fragilidade da
prova, pugnando pela absolvição. Alternativamente, caso ocorra a absolvição apenas do crime de
corrupção passiva eleitoral, requer a anulação da sentença em razão da não oferta de suspensão
condicional do processo.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau sustenta a
existência de justa causa e a aptidão da denúncia; a licitude das provas consistentes em
gravação ambiental; a inexistência de nulidade ao não se oferecer a suspensão condicional do
processo; e a robustez dos elementos de prova constantes nos autos.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42868202).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no dia 04/11/2021 e as
Num. 42951996 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

razões foram protocoladas no dia 15/11/2021.

Intimado em 01/12/2021, o Ministério Público Eleitoral ofertou contrarrazões na
mesma data, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminares:

i) Inépcia da denúncia:

Sustenta o recorrente que a denúncia é inepta pois deixou de "expor todas as
circunstâncias do suposto fato criminoso, nos termos do art. 41 do CPP".

Argumenta que "em momento algum traz narrativa e elementos que sustentem que
a pessoa de Claudinei estaria recebendo valores em troca do seu voto".

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a aptidão da peça inaugural
aduzindo que "os fatos e circunstâncias foram narrados de forma adequada, possibilitando o
regular exercício da atividade defensiva".

Argumenta que "a alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando
demonstrado óbice a compreensão da denúncia, em prejuízo a defesa, o que não ocorreu no
caso".

A preliminar não comporta acolhimento.

O art. 41 do CPP dispõe acerca dos requisitos da denúncia:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo,
a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Como observa Antônio Scarance Fernandes, "para proporcionar a reação do
acusado, a exposição do fato pela acusação deve ser clara, precisa e completa. A descrição é
clara quando permite verificar no fato os elementos constitutivos do tipo e as circunstâncias que o
individualizam; é precisa quando bem determina o fato sem permitir confusão com outro; é
circunstanciada quando contempla todas as circunstâncias necessárias para a identificação dos
elementos do tipo correspondente ao fato e para individualizar o fato no contexto temporal e
espacial em que se manifestou" [Fernandes, Antônio Scarance. A reação defensiva à imputação.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002 - p. 184].

Verifica-se, no caso em apreço, que a exordial contêm todos os dados legais
indispensáveis à sua aptidão. Com efeito, os fatos descritos contêm identificação dos
investigados, data, hora e local dos supostos delitos, bem como a descrição da conduta que teria
sido perpetrada na ocasião e sua subsunção aos tipos penais dos art. 39, § 5º da Lei nº 9.504/97
e art. 299 do Código Eleitoral, podendo-se afirmar que é clara, precisa e completa de modo a
permitir o pleno exercício da ampla defesa e contraditório.

Num. 42951996 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

Diversamente do alegado pela defesa, a denúncia é expressa no sentido de que a
entrega da quantia em espécie foi "em troca do voto" do eleitor Claudinei, motivo pelo qual a
indignação não prospera.

A propósito, confira-se a descrição dos fatos extraída da denúncia:

FATO 1
“Na manhã do dia 15/11/2020, ou seja, durante as eleições municipais de 2020, próximo ao
Colégio Estadual Ivanete Martins, local de votação da 155ª Zona Eleitoral – Piraquara/PR, o
denunciado, NELSON FERREIRA GOIS, candidato a vereador pelo PSD, nº 55111, voluntária e
conscientemente, distribuiu ‘santinhos’ para eleitores, ou seja, fez propaganda de boca de urna”.

FATO 2
“No dia 15/11/2020, ou seja, no dia das eleições municipais de 2020, por volta das 10:30 horas,
na rua Betonex, nº 2130, Jardim Holandês, neste município de Piraquara/PR, o denunciado,
NELSON FERREIRA GOIS, candidato a vereador pelo PSD, nº 55111, voluntária e
conscientemente, deu R$20,00 ao eleitor Claudinei Gonçalves, em troca de seu voto”.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar.

ii) Falta de Justa Causa:

Expõe o recorrente que faltaria justa causa para o exercício da ação penal na
medida em que "a denúncia não consegue reunir indícios mínimos de autoria dos delitos que são
atribuídos vagamente ao denunciado".

Acrescenta que "os vídeos gravados pelos policiais e mencionados na decisão
sequer possuem áudio, sequer é possível aferir o que o denunciado conversa com seu amigo
Claudinei".

Em contrarrazões, o parquet afirma que "as alegações de inépcia e ausência de
justa causa se tornam limitadas diante da superveniência de sentença penal condenatória, eis
que o juízo ao analisar as provas dos autos, entendeu pela existência de elementos suficientes
para condenação".

Da mesma forma, a preliminar não comporta acolhimento.

É cediço que a justa causa, reconhecida como quarta condição da ação penal, pode
ser definida como o suporte probatório mínimo que deve lastrear a acusação penal.

No caso concreto, sem adentrar a questões afetas à validade e força probandi dos
elementos encartados no inquérito policial, mormente dos vídeos gravados pelos policiais
militares que efetuaram a prisão em flagrante, é possível se extrair um contexto de suposta
prática dos ilícitos narrados na denúncia, uma vez que as imagens foram obtidas no dia do pleito,
o denunciado aparece entregando algo a munícipes, bem como dinheiro a Claudinei, de modo
que, ao menos em tese, verifica-se a presença de lastro probatório mínimo tanto de materialidade
como de autoria, apto a deflagrar a ação penal.

E ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça tem posição firme no
sentido de a superveniência de sentença condenatória tornar prejudicado o pedido que buscava
Num. 42951996 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 317-A DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL POR NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA.
DOIS LANÇAMENTOS QUE ESTAVAM PLENAMENTE APTOS A CONFIGURAR A
MATERIALIDADE DELITIVA. A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
PREJUDICA O PLEITO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM
HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE
APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXPRESSIVO
MONTANTE SONEGADO. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE
DELITIVA EM 2/3. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DELITOS PERPETRADOS.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é
cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus ou recurso em habeas
corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de
justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado.
Precedentes.
- Apesar de a exordial acusatória fazer referência a três Lançamentos de Débito Confessado
pelo recorrente, sendo que um deles - LCD n. 37.146.614-8 -, somente foi definitivamente
constituído em 6/9/2013, ou seja, em data posterior ao recebimento da denúncia, que se deu em
14/6/2013, os outros dois LCDs reportados, de n.
37.146.612-1 e n. 37.146.615-6, estavam plenamente aptos a configurar a materialidade delitiva
exigida ao caso, pois já haviam sido constituídos em data anterior, inclusive, ao oferecimento da
denúncia. Assim, mesmo que fosse conferido à parte o pleiteado trancamento, para oportunizar
ao Parquet o oferecimento de nova denúncia, fazendo constar apenas os dois últimos
lançamentos referidos, o desfecho da condenação seria o mesmo.
- Ademais, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que "a superveniência
de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da
ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a
insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em
face da posterior sentença de cognição exauriente". Precedentes.
- Não se verifica o apontado prejuízo em relação à dosimetria da pena do recorrente, ante a
exasperação da pena-base. Isso porque, mesmo excluído o LCD nº 37.146.614-8, que só foi
lançado após o oferecimento da denúncia, a fração de aumento de 1/2 operada na primeira
fase, ainda estaria proporcional, haja vista o desvalor conferido às consequências do crime,
consubstanciado no expressivo valor do débito previdenciário remanescente apurado - LCD de
nº 37.146.612-1 (R$ 510.563,85) e LCD nº 37.146.615-6 (R$ 588.163,95) (e-STJ, fls. 195/196) -,
nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes.
- No tocante à fração de aumento de 2/3, pela continuidade delitiva, em virtude da quantidade
de fatos praticados, também não se verifica nenhuma ilegalidade em sua manutenção,
porquanto para o LCD de nº 37.146.612-1, o delito se deu em dez/2005 e perdurou de jan/2006
a ago/2006, e para o LCD nº 37.146.615-6, de fev/2003 a nov/2005, além do 13º salário de 2005
(e-STJ, fls. 195/196). Desse modo, reputo razoável o incremento operado, porquanto o
entendimento firmado pelas instâncias de origem majorando a pena na fração máxima é
consentânea com o que vem decidindo esta Corte Superior, na medida em que praticados mais
de 7 crimes. Precedentes.
Num. 42951996 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

- Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC 148.212/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe
21/06/2021, não destacado no original]

Portanto, com supedâneo nas razões expostas, rejeita-se a preliminar.

iii) Ilegalidade da prova:

O recorrente afirma que as gravações obtidas pelos policiais militares que
efetivaram a prisão em flagrante são ilícitas, uma vez que não houve autorização judicial e os
policiais não eram interlocutores pois não participaram das conversas.

Em contrarrazões, o recorrido defende a legalidade da prova uma vez que "a
conversa foi realizada em ambiente onde estavam diversas pessoas de forma aberta, ocasião em
que a pessoa que gravou a aludida conversação também a presenciou ostensivamente (era um
ouvinte)".

Afirma que, considerando as circunstâncias em que realizados os atos, o recorrente
"não ostenta um comportamento que indique que tinha uma legítima expectativa de privacidade".

Argumenta que "qualquer das pessoas ali presentes poderiam testemunhar em juízo
o que ouviram naquela ocasião, sendo que o vídeo apenas constitui uma espécie de 'extensão'
da memória da pessoa que o gravou".

Pois bem. A interceptação ambiental, quando haurida em ambiente do qual não se
espera a proteção da privacidade, tem sido reconhecida como prova lícita por esta Corte
Eleitoral.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. GRAVAÇÃO ILÍCITA. AFASTAMENTO. LOCAL
PÚBLICO.TRANSPORTE DE ELEITORES. ART. 11, III, LEI Nº 6.091/74. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO ESSENCIAL PARA A
CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A descrição da eventual conduta delituosa, com as condições de tempo, lugar e modo de
execução atende ao comando do art. 41, do CPP, tornando apto o prosseguimento da ação
penal.
2. A interceptação ambiental realizada por terceiro em local público configura prova
lícita, porquanto a natureza do local retira a expectativa de privacidade, não havendo
ofensa ao art. 5º, inciso X, da Constituição.
3. O transporte irregular de eleitores, previsto no art. 11, inciso III, da Lei nº 6091/74, é delito
que exige a demonstração da existência de especial fim de agir, consistente no aliciamento da
vontade do eleitor transportado.
4. A gravação de conversa na qual o candidato eventualmente oferece carona à eleitora, sem
pedido de voto e sem que o transporte tenha sido realizado de fato não configura o tipo penal do
transporte de eleitores, nem mesmo na forma
tentada.
Num. 42951996 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

5. A ausência de provas seguras quanto ao efetivo transporte e quanto ao aliciamento do
eleitor não podem conduzir à condenação na seara criminal, diante da aplicação do princípio
constitucional do in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
[Recurso Criminal nº 57094, Rel. Des. Paulo Afonso Da Motta Ribeiro, DJ 23/04/2019, não
destacado no original]

No caso concreto, todas as imagens foram obtidas por policiais militares à paisana,
em locais públicos - defronte a estabelecimento comercial - e, ainda, sem captação de áudio,
apenas imagens, motivo pelo qual se tem como lícitas as gravações empreendidas pelos
milicianos. Rejeita-se.

iv) Nulidade em razão do não oferecimento de proposta de suspensão
condicional do processo:

Nesse ponto, o recorrente argumenta que "o crime imputado possui como núcleo do
tipo o fato de ser candidato a realizar, trata-se de crime próprio o que, dessa forma, não pode
haver uma 'reprovabilidade' da conduta porque o recorrente era candidato, sob pena de um nítido
bis in idem na sua desvaloração".

Ressalta que "os motivos e as circunstâncias são normais à espécie, uma vez que o
tipo penal tem como fim 'obter ou dar voto', ou 'conseguir ou promoter abstenção'. Conclui que "a
conduta social e a personalidade não podem ser objeto de valoração, seja pelo juízo, seja pelo
representante do Ministério Público, uma vez que, além de não possuírem informações nem
conhecimento técnico necessário para tanto, diz respeito a aspectos pessoais do denunciado,
implicando em verdadeira adoção do direito penal do autor".

Aduz que, reunidas as condições, "constitui direito subjetivo do réu a oferta do
benefício".

Afirma que "muito embora na última denúncia o Ministério Público tenha
fundamentado a impossibilidade do denunciado quanto à suspensão condicional do processo sob
o fundamento de que a soma das penas mínimas dos crimes a ele imputado ultrapassariam o
limite de 01 (um) ano", tal entendimento não deve prevalecer porquanto o preceito secundário do
delito descrito no art. 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97, prevê como alternativa a aplicação de pena
restritiva de direitos, devendo esta ser considerada como pena mínima e, assim, as penas
mínimas das condutas descritas na inicial não ultrapassariam o limite de 1 (um) ano.

Diversamente do que propugna o recorrente, o Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem externado o entendimento de que a proposta de suspensão condicional do
processo não constitui direito subjetivo do réu, mas poder-dever do titular da ação penal, a
quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto, desde que o
faça de forma fundamentada.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO (ARTS. 306 E 309,
AMBOS DO CTB). SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITO SUBJETIVO
AUSENTE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. ART. 77, II, DO CP.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu,
mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a
Num. 42951996 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação
para tanto. A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário
substituir-se a este.
2. No caso dos autos, não está presente o requisito subjetivo para aplicação do art. 89 da Lei n.
9.099/1995, pois o Ministério Público especificou ser desfavorável a conduta social do agente,
que, beneficiado anteriormente com igual medida despenalizadora, voltou, em tese, a delinquir,
menos de 5 anos depois.
3. A recursa do Ministério Público está em conformidade com o art.
77, II, do CP e, portanto, não existe ilegalidade passível de ser corrigida no âmbito deste habeas
corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 654.617/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

Esta posição é corroborada pelo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRANSAÇÃO PENAL E SURSIS PROCESSUAL. NÃO OFERECIMENTO. RECUSA
MINISTERIAL DEVIDAMENTE MOTIVADA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS. FUNDAMENTO NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DO
TSE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. 1. No caso, o MPE deixou de oferecer a transação penal e a suspensão condicional
do processo, em razão da gravidade das circunstâncias em que foi praticado o delito previsto no
art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/1997, as quais se mostraram incompatíveis com tais
institutos. 2. É lícito ao órgão ministerial deixar de ofertar os benefícios da Lei nº 9.099/1995,
desde que a recusa esteja concretamente fundamentada. Precedentes. 3. "A suspensão
condicional do processo é solução de consenso e não direito subjetivo do acusado [...]" (STJ:
AgRg no RHC nº 91.265/RJ, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27.2.2018, DJe
de 7.3.2018). 4. Os agravantes se limitaram a repisar os argumentos expostos no recurso que
teve o seguimento negado, sem apresentar teses aptas à reforma do julgado. 5. A mera
reiteração de argumentos já analisados na decisão questionada – no caso, de maneira literal –,
somada à inexistência, no agravo interno, de qualquer fundamento novo apto a modificá–la,
atrai a incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. 6. "As esferas cível–eleitoral e criminal
são incomunicáveis e independentes entre si. Ainda que os fatos apurados na ação penal sejam
os mesmos sobre os quais se funda a ação de investigação judicial eleitoral citada pelo
recorrente, a improcedência desta última não representa qualquer impedimento à apuração
criminal" (RHC nº 180–57/RJ, rel. Min. Luciana Lóssio, julgado em 7.6.2016, DJe de
1º.7.2016) 7. Negado provimento ao agravo interno.
(Recurso em Habeas Corpus nº 060171365, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 233, Data 12/11/2020)

Portanto, não encontra guarida o argumento do recorrente neste ponto.

Estabelecido este norte interpretativo, mister sintetizar o ocorrido, no caso concreto,
com relação à oferta de suspensão condicional do processo, de modo a demonstrar as razões
pelas quais não prosperam as alegações da defesa.

Quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público Eleitoral deixou de
ofertar a proposta por entender que não estavam satisfeitos os requisitos subjetivos. Na ocasião,
Num. 42951996 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

argumentou que "considerando as circunstâncias do crime, isto é, que o denunciado é o próprio
candidato beneficiado, o qual pretende representar a vontade dos cidadãos piraquarenses na
legislatura 2021/2024, o denunciado Nelson Ferreira Gois não tem direito à suspensão
condicional do processo".

Decidindo o Habeas Corpus Criminal nº 0600851-39.2020.6.16.000, esta Corte
Eleitoral declarou a nulidade da denúncia e de seu recebimento face à ausência de
fundamentação suficiente quanto ao não oferecimento da suspensão condicional do processo.

Na sequência, o parquet renovou o parecer e deliberou por afastar o oferecimento
da proposta de suspensão condicional do processo com base na mesma fundamentação;
entretanto, agregou explicação no sentido de que o fato de Nelson Ferreira Gois ser o próprio
candidato beneficiado e que pretendia representar a vontade dos cidadãos "reveste-o de
especial gravidade, pois dele esperava-se o exemplo, comportando-se de maneira compatível
com os atributos do cargo público pretendido, e que, dessa forma, exige-se maior reprovabilidade
de sua conduta por parte do Poder Público; portanto, que não estão satisfeitos os requisitos
subjetivos".

Impetrado novo Habeas Corpus nº 0600056-96.2021.6.16.0000, esta Corte Eleitoral
novamente concedeu parcialmente a ordem para declarar a nulidade da denúncia e do seu
respectivo recebimento, face à ausência de fundamentação suficiente quanto ao não
oferecimento da suspensão condicional do processo.

Por fim, o Ministério Público atuante em primeiro grau deixou mais uma vez de
propor o sursis processual por fundamento diverso, qual seja, o não atendimento do requisito
objetivo consistente na pena mínima igual ou inferior a um ano, uma vez que, somadas, as penas
mínimas dos delitos constantes na denúncia ultrapassavam o mínimo legal.

Nesse contexto, é totalmente despiciendo o trecho da argumentação do recorrente
no qual busca estabelecer que a condição de candidato é inerente aos tipos penais e que, assim,
não poderia ser sopesada em seu desfavor, uma vez que o fundamento que prevaleceu para o
não oferecimento da benesse foi, exclusivamente, a ausência do requisito objetivo relativo à pena
mínima.

Na mesma esteira, não prospera a argumentação da defesa no sentido de que ao
se considerar a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, disposta no art. 39, §
5º, da Lei nº 9.504/97, a mínima ficaria abaixo de um ano e, portanto, seria cabível a suspensão
condicional.

Para sustentar sua tese, o recorrente colacionou precedente do Supremo Tribunal
Federal de cuja ementa se extrai a seguinte assertiva: "Quando para o crime seja prevista,
alternativamente, pena de multa, que é menos gravosa do que qualquer pena privativa de
liberdade ou restritiva de direito, tem-se por satisfeito um dos requisitos legais para a suspensão
condicional do processo".

Ocorre que a mesma interpretação não socorre ao interesse do recorrente,
conclusão que se extrai da própria redação do art. 89, caput, da Lei nº 9.099/95:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas
ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do
Num. 42951996 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não
tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a
suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Ressalta-se que o critério objetivo é, exclusivamente, que a pena mínima cominada
seja igual ou inferior a um ano, sem qualquer referência a tratar-se de reclusão, detenção, prisão
simples ou restritiva de direitos.

Voltando-se ao texto do art. 39, § 5º, nota-se que, efetivamente, a pena restritiva de
direito é alternativa; porém, diversamente das penas de multa, continua utilizando como base
temporal a pena mínima dedicada à privativa de liberdade, inclusive com a expressão "pelo
mesmo período". Confira-se:

Art. 39
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano,
com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor
de cinco mil a quinze mil UFIR:

Portanto, seja considerando a pena privativa de liberdade ou a alternativa, restritiva
de direitos, fato é que a margem penal mínima para o crime em comento continua sendo de seis
meses, o que, somado à pena mínima de um ano conferida ao art. 299 do Código Eleitoral, tem-
se por não atendido o requisito objetivo para a concessão da suspensão condicional do processo.

Por fim, também não prospera a tese do recorrente no sentido de que a alteração do
conceito de crime de menor potencial ofensivo empreendido pelas Leis nº 10.259/01 e 11.313/06
implicou na alteração do critério objetivo temporal disposto no art. 89 da Lei nº 9.099/95,
passando de 1 (um) para 2 (dois) anos a pena mínima aferível.

É cediço que a redação original da Lei dos Juizados Especiais definia como
infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes para os quais
a lei cominasse pena máxima não superior a um ano.

Esse critério foi efetivamente alterado pela nova redação dada ao art. 61 pela Lei nº
11.313/06, que passou a conceituar como infração penal de menor potencial ofensiva aquela
para a qual a pena máxima cominada fosse não superior a dois anos.

Tais modificações legislativas não têm, exceto pelo apego ao debate acadêmico,
qualquer influência sobre a condição estabelecida no art. 89 da Lei nº 9.099/95, que utiliza como
critério a pena mínima, não a máxima, e que não sofreu qualquer alteração desde sua redação
original.

Mérito:

No mérito, o recorrente afirma que a condenação se baseou em presunção, bem
como que não restou comprovado o dolo ou o elemento normativo do tipo.

Com relação aos vídeos, afirma que "não há nenhum elemento que demonstre a
prática de qualquer crime" e "nem qualquer elemento que desconstitua a versão dos fatos
apresentado, confirmada pelo depoimento do Sr. Claudinei Gonçalves".

Num. 42951996 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

Argumenta que "os documentos constantes nos autos, além de comprovar
exclusivamente a versão apresentada pelo denunciado e pelo Sr. Claudinei Gonçalves, não
possuem requisitos mínimos capazes de comprovar qualquer alegação de compra de votos ou
mesmo boca de urna".

Conclui o recorrente que "diante do que resta comprovado nos autos aliado à
evidente existência de vínculo pessoal e profissional entre as partes envolvidas, que afasta
qualquer evidência de compra de votos, o denunciado merece ser absolvido sumariamente".

Ressalta que "a entrega do valor em dinheiro no valor de R$ 20,00 (vinte reais), se
refere a uma relação pessoal entre ambos, e em nenhum momento foi entregue com o fim
específico de obter o voto".

Afirma que "a mera dedução dos policiais que realizaram a gravação do vídeo e a
prisão em flagrante, não pode, nem de longe ser considerado como prova capaz de comprovar o
elo eleitoreiro das condutas descritas nos autos".

Pois bem.

No presente caso, Nelson Ferreira Gois está sendo processado pela prática dos
delitos descritos no art. 299 do Código Eleitoral e no art. 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

Importante salientar que da peça recursal não se extrai qualquer insurgência com
relação à prática do crime de boca de urna, motivo pelo qual se conclui que concordou, neste
ponto, com a condenação exarada em seu desfavor em primeiro grau.

E ainda que assim não o fosse, o delito de propaganda boca de urna restaria
configurado. Com efeito, é nítido nas gravações realizadas pelos policiais militares a entrega de
santinhos por Nelson a, ao menos, três pessoas, em local muito próximo ao Colégio Estadual
Ivanete Martins - local de votação - durante o período destinado ao exercício do voto.

Ademais, com o eleitor Claudinei foram apreendidos três santinhos, o que corrobora
as imagens nas quais Nelson foi filmado entregando-os ao eleitor.

Por fim, o próprio Nelson confessou em sede judicial a prática do delito de boca de
urna. Tais elementos são suficientes à caracterização do delito descrito no art. 39, § 5º, da Lei nº
9.504/97.

No que concerne ao delito de compra de votos, conforme se extrai do escorço de
suas razões, o recorrente afirma, em síntese, que não há prova suficiente a corroborar a prática
do referido crime. A conduta assim está descrita no art. 299 do Código Eleitoral:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva,
ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção,
ainda que a oferta não seja aceita:
Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

Trata-se de crime comum que pune as denominadas corrupção ativa e passiva,
consubstanciadas na oferta, promessa, solicitação ou recebimento de vantagens em troca do
voto ou do não voto.
Num. 42951996 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

Tem como diferencial a exigência da caracterização do dolo específico relativo à
negociação do voto. Nesse sentido, atualmente, a jurisprudência do TSE tem assentado que "é
necessária a comprovação da finalidade de obter ou dar voto, ou conseguir ou prometer
abstenção do voto para a configuração do delito previsto no art. 299 do CE, e não o pedido
expresso de voto" (Agravo de Instrumento nº 12507, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
16/03/2017).

Conforme ensina Zilio, "o que é indispensável à configuração da corrupção eleitoral
é a existência de elementos que indiquem, satisfatoriamente, a negociação do voto ou da
abstenção através do oferecimento, promessa ou doação de alguma vantagem ou benefício para
o eleitor (Zilio, Rodrigo López. Crimes eleitorais. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 114).

Estabelecidas as premissas de caracterização do delito, no caso concreto, a prova
constante dos autos limita-se ao auto de prisão em flagrante (id. 42828617 e 42828618), boletim
de ocorrência (id. 42828621), gravações por meio de dispositivo móvel (id. 42828622, 42828623,
42828624, 42828625), áudio e vídeo dos depoimentos prestados perante a autoridade policial de
Claudinei Gonçalves (id. 42828563) e de Nelson Ferreira Goes (id. 42828564) e dos condutores
Peterson Vicente (id. 42828565) e Lucas Leitolle Tomas (id. 42828616).

Durante a fase judicial, foi produzida apenas prova testemunhal, colhendo-se o
depoimento dos Policiais Militares Peterson Vicente (id. 42828758) e Lucas Leitolle Tomas (id.
42828768), bem como o interrogatório de Nelson Ferreira Gois (id. 42828768).

A testemunha de acusação Peterson Vicente narrou em juízo que:

Promotor: Recorda-se dos fatos? Ocorreram no dia eleição?
Testemunha: Sim
Promotor: Foi no horário da votação?
Testemunha: Por volta de 10:30 ou 11 horas.
Promotor:Estava acompanhado de outro policial?
Testemunha: Sim. Do solado Lucas Leitolle Tomas.
Promotor: Estavam à paisana?
Testemunha: Sim, realizando patrulhamento. Vimos o Nelson, próximo do colégio estadual
Ivanete Martins, local de votação, entregando santinhos. Estacionamos próximo ao local e
passamos a filmar a situação. Numa das gravações consta a entrega de santinho a um rapaz, o
qual dirigiu-se ao local de votação e, após seu retorno, Nelson lhe entregou um dinheiro, vinte
reais. Esse rapaz mostrou alguma coisa para o Nelson, talvez comprovante de votação.
Continuamos filmando e realizamos a abordagem, ocasião em que foi encontrado com o
Claudinei três santinhos de Nelson e vinte reais, o qual ele confirmou que tinha sido entregue
por Nelson. Com o Nelson foram encontrados mais oitenta e poucos santinhos. Eles inventaram
uma desculpa de que era por uma dívida e depois que era para por combustível na moto e
depois que foi de um trabalho que ele fez de pedreiro, coisa assim. Foram encaminhados para a
delegacia.
Promotor:Já conhecia o candidato? E o eleitor?
Testemunha: Prendi o filho do candidato algumas vezes por isso acabei conhecendo ele. Não
conhecia o eleitor.
Promotor:Alguma outra questão relevante?
Testemunha: Quando fizemos a abordagem, como era local de votação, começou a aglomerar
muita gente acabamos fazendo uma busca pessoal rápida, apenas vistos os bolsos, se havia
Num. 42951996 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

alguma arma. Na delegacia, quando iria ser colocado na cela, foi feita uma outra revista pelo
policial civil e dai parece que foi encontrado dinheiro dentro da cueca dele, dinheiro trocado, não
me lembro o valor.
Advogada de defesa: Durante a abordagem, a filmagem ou qualquer ato no local, ouviu em
algum momento ou filmou algo que configurasse a oferta de dinheiro em troca do voto do
eleitor?
Testemunha: Não dava para ouvir pois estávamos dentro da viatura e ela estava com os vidros
fechados. Quando o Claudinei passou, o Nelson entregou para ele alguns santinhos e
conversou com ele alguns minutos do outro lado da rua, o que é possível ver em uma filmagem,
dai ele foi ao colégio votar. Depois que ele voltou, na outra filmagem é possível ver, ele mostra o
comprovante de votação para o Nelson e este dá um dinheiro para ele. Isso na nossa visão
caracterizou compra de voto, porque ele poderia ter dado o dinheiro antes se fosse por algum
outro motivo.
Advogada de defesa: Tem certeza que era comprovante de votação que ele mostrou?
Testemunha: Sim estava no bolso dele. De um lado estava o dinheiro e comprovante de
votação e do outro lado três santinhos do Nelson.
Advogada de defesa: Participou da revista que teria ocorrido na delegacia de polícia?
Testemunha: Não. Quem estava era o policial civil, já tínhamos ido embora. Depois fomos
conduzir uma outra pessoa e o policial civil nos avisou dessa situação.

A testemunha Lucas Leitolle Tomas, policial militar, relatou que:

Promotora: Sobre os fatos, boca de urna e compra de votos, se recorda?
Testemunha: Sim.
Promotora: Como foi?
Testemunha: Uma operação no dia das eleições para tentar coibir esse tipo de ilícito.
Chegando próximo ao colégio Ivanete visualizamos o candidato Nelson realizando distribuição
de santinhos. Fizemos a filmagem com o aparelho telefônico dos policiais, onde por diversas
vezes o Nelson entregava santinhos a pessoas que chegavam no colégio. Foi filmado um
cidadão, acho que de nome Cláudio, que adentrou no colégio, posterior, voltou e conversou com
Nelson que entregou a quantia de vinte reais para ele. Foi realizada a abordagem, foi filmada
toda a situação, onde foram encontrados três santinhos no bolso do sr. Cláudio, juntamente com
vinte reais e com Nelson, em busca pessoal, foi encontrado mais alguns santinhos. Foram
encaminhados à delegacia de polícia de Piraquara. No dia seguinte, fiquei sabendo por policial
civil que foi encontrado aproximadamente mil reais nas vestimentas íntimas de Nelson. Não sei
se isso está no boletim de ocorrência.
Promotora: Se lembra em que local Nelson estava?
Testemunha: Na rua defronte ao colégio, só que do outro lado da rua, lado oposto ao colégio. A
primeira filmagem foi bem ao lado do colégio no qual aparece um veículo com propaganda de
campanha dele. Posteriormente, ele foi para baixo de um toldo, se não me engano da lotérica.

Nelson Ferreira Gois, em seu interrogatório, declarou que:

Interrogado: Essa história de que houve dinheiro não é verdade. Eu dei vinte reais para o
Claudinei para por gasolina na moto porque ele trabalha comigo fazem sete anos. É um
funcionário e amigo meu, tanto ele como sua família. Eu tinha que pagar um serviço que o
Claudinei está fazendo para mim.
Juiz: Entregou santinhos?
Interrogado: Entreguei santinhos para umas 10 a 15 pessoas.
Num. 42951996 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

Juiz: Com relação a corrupção eleitoral, entregou vinte reais ao Claudinei?
Interrogado: Entreguei vinte reais em razão do serviço, não para compra de voto.
Juiz: Entregou vinte reais ao Claudinei junto com santinho?
Interrogado: Não.
Juiz: Em que momento entregou santinho para ele?
Interrogado: A esposa do Claudinei o buscou na clínica com a "motinha biz". Foi ali que ele me
encontrou e perguntou se eu tinha um dinheiro para arrumar. Eu devia pra ele do serviço que
ele estava fazendo, ainda devia um mil e setecentos reais do serviço que era três mil reais. Eu
tinha dado para ele oitocentos reais e faltava novecentos ainda para pagar para ele. Eu respondi
que não tinha dinheiro naquele momento e que depois acertaria com ele. Ele pediu então
dinheiro pra colocar gasolina na moto. Ele foi lá e quando ele voltou, já tirei vinte reais e dei pra
ele, não comprando o voto dele, porque na eleição passada ele votou em mim, ele é meu amigo
e jamais eu iria comprar voto como não comprei de ninguém. Sobre a questão de dinheiro na
cueca, eu nem roupa íntima uso e esse dinheiro eu tinha estava na minha carteira, não estava
em roupa íntima, foi um aluguel que recebi da igreja visão missionária e tudo que eu recebo dou
recibo, tenho recibo que recebi no dia da eleição. Santinhos eu entreguei, uns 15, não posso
negar porque eu fiz.

Dos elementos constantes nos autos não se vislumbra arcabouço probatório firme a
estabelecer a efetiva prática do delito descrito no art. 299 do Código Eleitoral.

A análise dos depoimentos denota que os policiais militares lograram filmar o
recorrente distribuindo santinhos no dia do pleito, o que caracteriza o delito denominado
propaganda boca de urna, fato este confessado no interrogatório, não havendo qualquer
insurgência do recorrente contra sua condenação.

Todavia, a análise dos vídeo no qual, supostamente, o recorrente consumou a
compra do voto do eleitor Claudinei em cotejo com os depoimentos prestados, tanto em sede
judicial como perante a autoridade policial, somado ao auto de prisão em flagrante, não são
suficientes a eliminar a dúvida acerca do efetivo cometimento do delito.

Destaca-se que os vídeos que contêm imagens dos envolvidos são os de id.
42828625 e 42828624.

No primeiro, que contêm 14 segundos de duração, o recorrente Nelson aparece
conversando com Claudinei, cuja imagem está coberta por uma poste de luz, sendo possível
identificar o eleitor apenas a partir do décimo segundo, oportunidade em que ele aparece olhando
para algo que segura, cuja identificação é impossível dada a distância em que realizada a
filmagem. Importante salientar que, na captação, não foi possível verificar o momento em que
Nelson entregou algo a Claudinei.

No segundo, com tempo 3'52", Nelson foi filmado conversando com outras pessoas
e, a partir do tempo 1'53", Claudinei se aproxima aparentemente segurando algo que não é
possível ser identificado, momento em que Nelson pega algo no bolso de trás e entrega um papel
a Claudinei que prontamente recebe e coloca no bolso. A conversa continua e na sequência
Claudinei guarda algo em sua carteira. A gravação segue ininterrupta mostrando a abordagem
dos policiais militares que, em busca pessoal, localizaram santinho e vinte reais no bolso de
Claudinei.

Num. 42951996 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

Registra-se que não foi captado áudio de nenhum dos vídeos e não foram
identificadas quaisquer outras testemunhas que pudessem corroborar a versão dos policiais
militares, motivo pelo qual a conclusão a que chegaram os milicianos decorre, tão somente, de
ilações hauridas do contexto fático daquele momento.

Na sequência dos acontecimentos, efetivada a prisão em flagrante, ambos foram
conduzidos à Delegacia de Polícia. Não está informado nos autos se os apreendidos foram
encaminhados em viaturas separadas ou não, todavia, o senso comum do que se espera a partir
da prisão em flagrante é que os apreendidos não tenham a possibilidade de manter contato ou
conversar entre si sem a presença de policiais, inclusive para que se evite a concatenação de
versões.

Nessa esteira, embora os elementos colhidos ainda em fase pré-processual não
possam, isoladamente, servir de fundamento para a decisão judicial, devem ser sopesados,
mormente os depoimentos tomados em auto de prisão em flagrante, cuja brevidade temporal
dificultam, em regra, que o depoente tenha tempo de forjar uma história consistente e diversa da
realidade fática.

Nesse contexto, chama a atenção e deve ser levada em consideração ao deslinde
da causa a semelhança das versões apresentadas pelos dois investigados, ouvidos
separadamente perante a autoridade policial logo após a prisão em flagrante.

Nessa ocasião Nelson afirmou que:

(...) Sobre o rapaz, ele trabalha de pedreiro para mim, faz seis ou sete anos que esse rapaz
trabalha comigo e ele está fazendo pra mim um serviço de grafiato, eu devo mil reais pra ele, ele
falou me arruma um dinheiro pra colocar combustível na moto, tirei a carteira peguei vinte reais
e dei pra ele, porque ele trabalha pra mim, eu devo pra ele. Eu conheço ele por Dino há anos e
anos.
Indagado pela autoridade o porque de o pagamento ter sido feito somente no segundo contato
entre eles e não no primeiro, afirmou "na hora que eu tive o primeiro contato com ele, ele não
pediu, depois ele voltou e falou me arruma um dinheiro pra colocar gasolina na moto".

Claudinei, perante a autoridade policial, declarou que:

"Eu conheço o sr. Nelson há algum tempo e faço serviços pra ele, bico, arrumo um
encanamento, uma pintura, esporadicamente eu faço pra ele, como ele estava ali eu pedi vinte
reais pra colocar gasolina na minha moto pra ir embora, eu iria votar nele independente de ele
me dar o dinheiro ou não porque eu já conheço ele, eu votei nele, mas esse dinheiro não era
compra de voto, tanto que eu estava voltando, já tinha votado e o fato de eu estar com o
comprovante, o comprovante não diz que eu votei nele, o comprovante da urna não diz que eu
votei nele, peguei pra colocar gasolina na moto, eu trabalho pra ele, então eu pego dinheiro
dele, faço serviço pra ele, tenho uma amizade com ele, não foi compra do voto, o voto já ia votar
nele, devendo, ele está devendo ainda, esse dinheiro não paga o que ele me deve".

Em síntese, portanto, ambos afirmaram que se conhecem há tempos, que Claudinei
presta serviços a Nelson; que Nelson possuía uma dívida em dinheiro relacionada aos serviços,
que Claudinei pediu dinheiro para colocar combustível na moto e que não houve a negociação do
voto, mesmo porque Claudinei já iria votar para Nelson.

Num. 42951996 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

Embora tais afirmações não estejam corroboradas por documentos nos autos, a
similitude de versões tomadas sponte propria, logo após a prisão em flagrante, somado ao fato
de que nas imagens Claudinei aparece efetivamente segurando um capacete, bem como diante
da ausência de elementos firmes e concretos acerca da negociação do voto, impõe dúvidas à
versão apresentada pelos policiais militares que, em última análise, baseiam-se em ilações
retiradas a partir do contexto fático que presenciaram, já que nenhum deles efetivamente
presenciou a compra do voto.

Outro ponto que deve ser ressaltado é que, em seu depoimento judicial, o policial
militar Peterson, ao ser indagado pela advogada de defesa, respondeu certificando que Claudinei
estava de posse do comprovante de votação, o qual inclusive teria sido encontrado em seu bolso.

Ocorre que, conforme se extrai das gravações e do auto de prisão em flagrante,
com Claudinei foram apreendidos apenas três santinhos e vinte reais, mas nenhum recibo
de votação, inexistindo sequer comprovação de que Claudinei tenha efetivamente ido votar
naquele momento, o que, embora não seja determinante para a caracterização do delito,
certamente mitiga a narrativa de que a entrega do dinheiro foi em razão de haver votado em
Nelson.

Denota-se, pelas gravações obtidas, que os atos foram realizados em local público
e outros indivíduos presenciaram a conversa entre Nelson e Claudinei, de modo que facilmente
os policiais militares poderiam ter arrolado outras testemunhas que pudessem corroborar ou
negar a narrativa de compra de votos, de forma a trazer a verdade dos fatos de modo mais
acurado; todavia, não lograram identificar os demais munícipes presentes.

Em resumo, não se está a afirmar que o delito não foi perpetrado, mas sim que os
elementos constantes nos autos, conforme análise pormenorizada, não são suficientes a
estabelecer culpa que suplante a dúvida extraída do caso concreto, hipótese que deve militar em
favor do acusado, diante da ausência de quaisquer outros elementos de prova a serem
sopesados.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da condenação nas penas dos art. 39, §
5º, da Lei nº 9.504/97, e a absolvição, por falta de provas, com relação ao delito do art. 299 do
Código Eleitoral.

Nessa esteira, em que pese não haja recurso por parte de Claudinei, o qual está
atualmente cumprindo suspensão condicional do processo, a presente decisão de absolvição
deve ser a ele estendida, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, uma vez que em
não havendo provas seguras acerca da prática da corrupção eleitoral ativa certamente não
haverá com relação à modalidade passiva no caso concreto, uma vez que o arcabouço
probatório de ambas as condutas seria o mesmo.

Da possibilidade de suspensão condicional do processo:

O recorrente pleiteia que, em caso de absolvição pelo delito descrito no art. 299 do
Código Eleitoral, lhe seja ofertada a suspensão condicional do processo, na medida em que o
delito remanescente e pelo qual está sendo condenado possui pena mínima de 6 (seis) meses.

Razão assiste ao recorrente.

Num. 42951996 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 337, segundo a qual "é cabível a
suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da
pretensão punitiva".

Ela tem sido aplicada em casos análogos ao presente, nos quais a condenação se
dá por delito mais brando do que aquele enunciado na peça acusatória.

A propósito confira-se recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO QUANTO A FORMA CONSUMADA. CONDENAÇÃO APENAS NA FORMA
TENTADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SEGUNDA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INOVAÇÃO RECURSAL.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
I - A parte recorrente não atuou de forma a viabilizar o conhecimento do recurso especial,
acarretando a incidência dos óbices contidos nas das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
II - Conforme a dicção da Súmula 337/STJ, "é cabível a suspensão condicional do
processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva".
Diante disso, deve ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a
possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, não cabendo
ao julgador tal análise, uma vez que trata de prerrogativa do órgão ministerial.
Possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício.
Agravo regimental desprovido, mas concedido habeas corpus de ofício para, mantida a
absolvição quanto ao delito do art. 171, § 3º, do CP, determinar sejam os autos remetidos ao
Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do
processo.
[AgRg no REsp 1877863/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 09/09/2020]

Nesse contexto de procedência parcial da pretensão punitiva, considerando a
absolvição pelo delito descrito no art. 299 do Código Eleitoral e remanescendo apenas a
condenação pelo crime do art. 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97, o qual possui pena mínima de 6 (seis)
meses de prestação de serviços à comunidade, deve o feito ser remetido ao Ministério Público
Eleitoral para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo,
uma vez que a anterior negativa pelo parquet fundou-se exatamente no não atendimento do
requisito temporal objetivo.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE parcial provimento para ABSOLVER Nelson Ferreira Gois, com extensão dos efeitos a
Claudinei Gonçalves, do delito capitulado no art. 299 do Código Eleitoral e, em consequência,
SUSPENDER O JULGAMENTO no que concerne ao delito remanescente capitulado no art. 39, §
5º da Lei nº 9.504/97, e determinar a remessa dos autos à origem a fim de que o Ministério
Público Eleitoral, em audiência específica, analise a possibilidade de oferecimento da proposta
de suspensão condicional do processo, devendo os autos retornar a esta instância por ocasião
do cumprimento do eventual acordo homologado previamente pelo juízo a quo, para decretação
da extinção da punibilidade quanto a este delito.

Num. 42951996 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816

Ainda, havendo negativa da proposta do benefício, devidamente fundamentada, ou
eventual recusa do recorrente, os autos deverão ser devolvidos a este Tribunal para conclusão
do julgamento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600705-18.2020.6.16.0155 - Piraquara -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REVISOR: DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: NELSON FERREIRA GOIS - Advogados do(a)
RECORRENTE: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - PR0068775, VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR34199-A, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 02.05.2022.

Num. 42951996 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2022 21:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050421452576500000041924816
Número do documento: 22050421452576500000041924816